Tribunal: TCU
Processo: 016.966/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de pensão civil submetido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas a esta Corte de Contas para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; nos arts. 261 e 262 do Regimento Interno; no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído em favor de Luzinete da Silva, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta decisão à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Dnocs que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.